Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-30.2017.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000486-30.2017.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALMIR JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO

Advogado(s)
:
ARLITO LUCAS MENDES PRATES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. APELANTE. AUSENTE À AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA POSTERIOR AO ATO. LINHA INTELECTIVA FORMADA A PARTIR DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DO TRABALHO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. DEPOIMENTO DA PREPOSTA MUNICIPAL. AFIRMAÇÕES NO SENTIDO DE CUMPRIMENTO DE JORNADA DIURNA E EM REGIME DE ESCALA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ADIMPLIDO. ADICIONAL NOTURNO, HORAS EXTRAS E PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO RECORRENTE. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA DE PROVA QUANTO À QUITAÇÃO DA VERBA PLEITEADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000486-30.2017.8.05.0035, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.